Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, por incursão, em tese, no artigo 217-A, por reiteradas vezes, e no artigo 218-A, ambos combinados com o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, I e II, da Lei n. 11.340/2006 e artigo 2o, I, II e III da Lei n. 14.344/2024.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. O fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais e, notadamente, em depoimento especial da vítima, que não deixa dúvidas quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.
6. As circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade do acusado (estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, ao longo de diversos anos, de forma reiterada), evidenciam a possibilidade de reiteração delitiva e revelam a contemporaneidade do perigo (notadamente diante das notícias de que o paciente continua cometendo crimes sexuais contra vulnerável), indicando que a prisão é a única medida suficiente para proteger a ordem pública, sendo inadequadas outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.